Tribunal: CARF
Processo: 11080.729996/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729996/2016-88
ACÓRDÃO
3301-014.307 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. §17,ART. 74, LEI No 9.430/96. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.307 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729996/2016-88
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a]
integral), Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Aniello Miranda
Aufiero Junior, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima.

RELATÓRIO
Adoto o relatório da decisão de piso, por bem descrever os fatos:
Trata-se da Notificação de Lançamento no NLMIC-0024/2016 da DERAT/São Paulo
que exige o montante de R$ 15.429.684,17, de multa regulamentar, lançada isoladamente
decorrente da não homologação de compensação efetuado por meio de PER/DCOMP, tratada no
processo 10880.943.786/2014-51, consoante disposto no parágrafo 17o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores.
Regularmente cientificada da autuação em 06/12/2016, fl. 7, o sujeito passivo
apresentou impugnação, na qual alega primeiramente a tempestividade.
Argumenta, em seguida, que este processo deve ficar sobrestado e aguardar a
decisão a ser proferida no processo de análise do crédito, ou seja, processo 10880.943786/2014-
51, ou ainda que, após o julgamento em 1a instância, este processo seja apensado ao antes citado.
No mérito, aduz que tanto a multa isolada quanto a multa de mora decorrem da
não homologação das PER/Dcomps e que possuem a mesma base de cálculo.
Defende que se deve imputar a penalidade mais favorável ao contribuinte nos
termos do art.112 do CTN.
Afirma que, em razão do disposto no art 76, inciso II , alínea a, da Lei no 4.502/64,
não será cabível a multa, por ter agido de acordo com interpretação fiscal constante de decisão
irrecorrível de ultima instância.
Por fim, requer:
4.1. Pelo exposto, a IMPUGNANTE pede e espera que seja cancelada a notificação
de lançamento, com a consequente extinção do crédito tributário nela exigido.
É o relatório.
A 3a Turma de Julgamento da DRJ/BEL, no acórdão n° 01-34.229, negou provimento
à manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.307 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729996/2016-88
3

ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2016
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo, mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a
compensação não homologada que está sendo discutida em outro processo sem
decisão definitiva na esfera administrativa. A administração pública tem o dever
de impulsionar o processo, em respeito ao Princípio da Oficialidade.
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Ocorrendo manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
ressarcimento ou contra a não homologação da compensação e impugnação da
multa de ofício respectiva, as peças serão reunidas em um único processo para
serem decididas simultaneamente ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2016 MULTA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE.
Ocorrendo a não homologação, a multa deve ser lançada, contudo, sua
exigibilidade deve ficar suspensa ainda que não impugnada, no caso de
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO A multa de mora aplicada
sobre o imposto não recolhido não tem o mesmo fato gerador da multa isolada
aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não configurando
bis in idem.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Em recurso voluntário, a empresa requer o sobrestamento deste processo ou o
julgamento em conjunto deste com o de no 10880.943786/2014-51.Reitera os termos de sua
manifestação de inconformidade para que seja dado provimento ao presente recurso para
reformar a decisão de 1a instância , cancelar a notificação de lançamento e extinguir o crédito
tributário alegando, como principais razões, em síntese que:
i) A multa isolada deve ser cancelada pois já houve aplicação da multa de mora no
PA No 10880.943786/2014-51;
ii) Não seria cabível a imposição da multa em razão do disposto no art. 76,II ,”a’ da
Lei no 4.502/64;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.307 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729996/2016-88
4
iii) Aplicação da penalidade mais favorável referido no art. 112 do CTN em último
caso.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 02/08/2017
(fls.168) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 30/08/2017 (fls. 172). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
2
PRELIMINAR
Em recurso voluntário, a empresa requer o sobrestamento deste processo ou o
julgamento em conjunto deste com o de no 10880.943786/2014-51.
A multa objeto do litígio foi declarada inconstitucional pelo STF, conforme a seguir
delineado, restando prejudicada, portanto, a preliminar arguida.
3
MÉRITO
A recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com vários argumentos,
dentre eles que:
(..) a unicidade da infração cometida resta ainda mais evidente com a nova
redação do §17 do art 74 da Lei no 9.430/96, introduzida pelo art.8o da Lei
13.097/15, que deixa claro que ambas as penalidades têm a mesma base de
cálculo, qual seja o débito não quitado
Conforme relatado trata-se de auto de infração para aplicação de multa prevista no
art. 74, §17, da Lei n° 9.430/962, no percentual de 50%, em razão de compensações não
homologadas, efetuadas em declarações prestadas pela contribuinte.
As declarações de compensação que motivaram a aplicação da multa isolada estão
sendo discutida nos autos do processo no 10880.943786/2014-51.
No julgamento de primeira instância foi mantida a imposição da penalidade.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.307 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729996/2016-88
5
A princípio cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal apreciou a matéria (Tema
736) ao julgar o Leading case 796939 com repercussão geral:
Leading Case:
RE 796939
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos
pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
de declaração de compensação não homologada pela Receita Federal.
Tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Nesse sentido o PARECER SEI No 2674/2023/MF manifestou pela Autorização para
dispensa de contestar e recorrer, com fulcro no art 19, V e VI, “a”, da Lei n° 10.522, de 2002.:
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, submetido ao regime da repercussão geral.
ADI no 4.905/DF. Identidade de objeto. Julgamento conjunto.
Processo administrativo tributário. Indeferimento do pedido de ressarcimento.
Não homologação da declaração de compensação. Multa de 50% sobre o débito
não homologado. Inconstitucionalidade do já revogado §15 e do §17, do art. 74,
da Lei no 9.430, de 1996, e, por arrastamento, do inciso I do § 1o do art.74 da
Instrução Normativa RFB no 2.055, de 2021.
Violação ao direito de petição e ao devido processo legal.
Tese definida em sendo desfavorável à Fazenda Nacional. Julgamento da ADI
contrariamente aos interesses da Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de
contestar e recorrer, com fulcro no art 19, V e VI, “a”, da Lei n° 10.522, de 2002.
Parecer Explicativo de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de
2014.
Processo SEI no 10951.104670/2023-11
Cita-se jurisprudência recente nesse sentido conforme Acórdãos nos :3302-014.233
– 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária; 3302-014.244 – 3a Seção/3a
Câmara/2a Turma Ordinária; 1201-005.886 ;– 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos da recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.307 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729996/2016-88
6
Assim, em vista do julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939 e da
repercussão geral sob a qual foi exarado, os julgadores deste CARF devem adotar tal decisão, por
força da determinação contida no artigo 62, II, b do seu Regimento Interno – RICARF para cancelar
a penalidade aplicada.
Ante o exposto, voto no sentido de não acolher a preliminar de sobrestamento e,
no mérito, dar provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
É como voto
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 224
DF CARF MF
Original